Tribunal: CARF
Processo: 12898.001768/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001768/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.415 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
ADAUTO JOSE DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA
Em se tratando de presunção legal de acréscimo patrimonial a descoberto,
incumbe à fiscalização comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo
contribuinte que irão compor o demonstrativo da variação patrimonial mensal
e, em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais aplicações tiveram origem
em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte
ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negarprovimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 328/329) interposto pelo Contribuinte
ADAUTO JOSE DA SILVA, contra a decisão da 18a Turma da DRJ/RJ1 (e-fls. 312/318), que
julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração (e-fls. 174/180), conforme ementa a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001768/2009-79
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001768/2009-79

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria na qual não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis os valores relativos ao acréscimo patrimonial, quando não justificados
pelos
rendimentos
tributáveis
declarados,
isentos/não
tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou
comprovados, está sujeita a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos. Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de ilidir a
presunção legal de omissão de rendimentos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos, que não pode ser substituída por meras alegações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No procedimento fiscal foram apuradas as seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto,
em que verificou-se excesso de aplicações sobre origens nos meses de janeiro a dezembro de
2005 não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis ou isentos;
2) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de trabalho
sem vinculo empregatício apurados com base nas divergências entre os valores declarados pelo
sujeito passivo na DIRPF e aqueles informados nas Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF) pela fonte pagadora UFRJ/Decanato CNPJ 33.663.683/0044-56.
Sobre o imposto apurado no valor de R$ 49.817,50 foram aplicados multa de 75%
e juros de mora regulamentares, com fulcro nos dispositivos legais de fl. 180, perfazendo um
total de R$ 107.222,20
O contribuinte não impugnou a infração de omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica, razão pela qual o lançamento quanto a esta parte tornou-se definitivo nos termos
do artigo 17 do Decreto 70.235/72.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2013 (e-fl.319), o
contribuinte interpôs em 24/04/2013 recurso voluntário (e-fls. 328/329), no qual reitera os
mesmos argumentos ofertados em sede de impugnação, os quais sintetizo a seguir:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001768/2009-79

- que no período trabalhava como marceneiro autônomo, prestando serviço para
pessoas físicas;
- que também era empresário sócio administrador da micro empresa ADAUTO
DA SILVA MARCENARIA LTDA ME - CNPJ 02.417.109/0001-54.
- que comprou material para clientes na execução dos serviços utilizando seus
cartões de credito;
- que trabalhava em conjunto com outros profissionais que também faziam
compras com seu cartão pessoal;
- que comprou também matéria prima, pagou guias, impostos, e despesas de sua
empresa usando seus cartões de credito pessoal, para conseguir alongar os prazos, quitar suas
obrigações e manter a empresa funcionando;
- que emprestou seus cartões para familiares e amigos para compra de alimentos,
medicamentos, combustível, objetos pessoais, dentre outros;
- que os responsáveis pelas compras o ressarciam no vencimento para quitar as
faturas;
- que com dificuldade para honrar seus compromissos utilizou-se de um cartão
para pagar o outro;
- que seja reconsiderado os cálculos apresentados e a improcedência do
lançamento, já que não são verdadeiros, e não correspondem com a sua realidade;
- que é pessoa humilde e de poucas posses, não tendo condição financeira para
arcar com os valores que se vislumbram;
- que seja abatida a receita da empresa, já que a mesma ajudou a pagar as faturas
dos cartões de crédito integral ou parcialmente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001768/2009-79

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Conforme informado no relatório, tem-se Auto de Infração de IRPF, em virtude
de omissão de rendimentos, sendo que a matéria em discussão diz respeito a acréscimo
patrimonial a descoberto – APD, constatado a partir do excesso de aplicações sobre origens, não
respaldado por rendimentos declarados/comprovados, no ano-calendário 2005.
Com efeito, o inciso XIII do art. 55 do RIR/99 estatui que são também tributáveis
as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente,
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Art.55. São também tributáveis:
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;
A Legislação Tributária estabeleceu hipótese iuris tantum de omissão de
rendimentos sempre que o acréscimo patrimonial declarado for superior à soma dos rendimentos
líquidos. O Acréscimo Patrimonial a Descoberto – APD decorre, pois, de presunção lógica no
sentido de que, se o patrimônio do Contribuinte aumentou em montante além dos rendimentos
declarados ao Fisco, esse aumento decorreu, necessariamente, de rendimentos omitidos pelo
Obrigado em sua Declaração de Ajuste Anual DAA.
Observe que o acréscimo patrimonial a descoberto constitui-se em uma presunção
legal relativa, porquanto, demonstrada pelo fisco a sua existência, presume-se a ocorrência de
omissão de rendimentos, cabendo ao contribuinte esclarecer a origem de tais acréscimos com
rendimentos já tributados, isentos, não tributáveis ou de tributação exclusiva.
De outra parte, na hipótese de persistir tais acréscimos sem a necessária
justificativa quanto à sua origem, prepondera a presunção relativa de que se tratam de
rendimentos provenientes de fonte ou atividade não declaradas, com o objetivo de elidir, de
forma ilegítima, a tributação.
Constata-se, pois, que, na situação ora analisada, incumbe à fiscalização
comprovar as aplicações e/ou dispêndios efetuados pelo contribuinte que irão compor o
demonstrativo da variação patrimonial mensal. Em contrapartida, o ônus de demonstrar que tais
aplicações
tiveram
origem
em
rendimentos
tributáveis,
não tributáveis,
tributados
exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva é do Sujeito Passivo.
No caso concreto, o Termo de Constatação Fiscal (fls. 181/183) é absolutamente
claro ao evidenciar a variação patrimonial a descoberto. O Fisco elaborou Demonstrativo de
Variação Patrimonial de e-fls. 184/185, em que foram apurados acréscimos patrimoniais a
descoberto no ano-calendário 2005.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.415 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.001768/2009-79

Instado a demonstrar que tais aplicações tiveram origem em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos a tributação definitiva,
com base em vasta documentação carreada aos autos, o recorrente limita-se a alegar que as
despesas não leram próprias, que emprestava seus cartões de crédito para terceiros e que pagava
despesas de sua empresa.
O recorrente não trouxe qualquer documentação que pudesse comprovar que as
despesas de terceiros que supostamente foram pagas com seus cartões de crédito lhe foram
reembolsadas, devendo, em virtude disso, prevalecer a presunção.
Também não acolho a alegação de que deve ser abatida a receita da empresa, já
que a mesma ajudou a pagar as faturas dos cartões de crédito integral ou parcialmente, pois não
há os autos prova de transferência de numerários entre a empresa e o recorrente. Não há lastro
em escrituração contábil das guias de recolhimento de impostos e notas fiscais apresentadas.
Quanto às questões de ordem financeira do recorrente, cabe ressaltar que a
autoridade julgadora, encontra-se vinculada aos estritos ditames legais, não cabendo afastar a
sua aplicação por questões de ordem pessoal do contribuinte.
Desta forma entendo que o recorrente não conseguiu provar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão fiscal mediante apresentação de documentos
hábeis e idôneos a atestarem a não ocorrência do incremento patrimonial ou a existência de
origem suficiente a suportá-lo dentre rendimentos tributados de maneira exclusiva/definitiva,
isentos ou não tributáveis. Voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital